Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730629-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADMILSON PEREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo douto Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória c/c declaratória ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender os efeitos do ato de demissão do requerente, bem como determinar seja reintegrado ao serviço público no cargo de Técnico em Radiologia”. Eis o teor do ao decisório (ID 68697078 dos autos do processo referência): Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor busca ser reintegrado ao serviço público após demissão em razão de abandono de cargo. A Administração instaurou o processo 281.000423/2015 após se identificar no controle de ponto faltas injustificadas do servidor registradas em sua ficha funcional. Em 5/12/2016 o servidor compareceu ao processo administrativo (ID 68485854, página 24) requerendo vista para extração de cópia. No dia 3/1/2017 apresentou nova petição esclarecendo que as faltas foram motivadas porque estava estudando no exterior. Disse que tal fato era de conhecimento dos superiores; que havia deixado pronto pedido de licença sem vencimentos, com acerto para que, caso esse pedido fosse indeferido, seriam adotadas outras providências para regularizar sua situação funcional. O processo foi encaminhado à controladoria, sendo deliberada a abertura de processo administrativo disciplinar em 29/12/2017 (ID 68485854, página 79). O processo foi formalmente instaurado pela Portaria n. 59, publicada no DODF de 28/2/2018 - processo SEI 00060.00275015/2017-62. Instaurados os trabalhos da comissão processante, expediu-se mandado de citação, cujo cumprimento restou frustrado por não se localizar o servidor. Em razão disso, procedeu-se a citação editalícia, com nomeação de defensor dativo. Em 1 e 8/8/2018 foram tomados depoimentos de testemunhas. Após nova intimação do servidor para defesa escrita, houve decretação de sua revelia. Em seguida, foi elaborado termo de indicação. A defesa ficou a cargo do defensor dativo. O relatório final da comissão processante recomendou a imposição da pena de demissão ao servidor. O requerente alega, em primeiro lugar, nulidade consiste na incompetência da autoridade que determinou a instauração do processo. O processo administrativo foi instaurado com base em portaria do Controlador Setorial da Saúde, da SES/DF. Sobre a instauração do processo, assim dispõe o art. 211 da Lei Complementar Distrital 840/2011: “Art. 211. Diante de indícios de infração disciplinar, ou diante de representação, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar. § 1o São competentes para instaurar sindicância ou processo disciplinar as autoridades definidas no art. 255, em relação às infrações disciplinares ocorridas em seus respectivos órgãos, autarquias ou fundações, independentemente da sanção cominada. § 2o A competência para instaurar processo disciplinar para apurar infração cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do qual foi exonerado ou dispensado é da autoridade do órgão, autarquia ou fundação onde a infração disciplinar foi cometida. § 3o Por solicitação ou determinação da autoridade competente, a apuração da infração disciplinar pode ser feita pelo órgão central do sistema de correição, preservada a competência para o julgamento. § 4o Os conflitos entre servidores podem ser tratados em mesa de comissão de mediação, a ser disciplinada em lei específica.” De acordo com o art. 255 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a competência para julgamento de processo disciplinar e aplicação da respectiva sanção recai, no âmbito do Poder Executivo, ao Governador, ao Secretário de Estado, ao administrador regional, ao dirigente de órgão relativamente autônomo, subsecretário, diretor regional ou a autoridade equivalente. Sendo assim, qualquer dessas autoridades são competentes para requerer a instauração do processo disciplinar, por força do § 1o acima transcrito. Na ocasião, o Secretário de Estado de Saúde e o Controlador Geral do Distrito Federal baixaram a Portaria Conjunta n. 24, publicada no DODF de 21/11/2007, em cujo art. 5o consta delegação expressa ao Controlador Setorial de Saúde de poderes para instauração de processo disciplinar. Nesses termos, não se verifica incompetência do Controlador Setorial da Saúde para determinar a instauração do processo, porque agiu no exercício de poder que lhe foi delegado pela autoridade definida por lei como competente para tal requisição. Em seguida, o autor alega prescrição da pretensão punitiva da Administração. Nesse ponto, também não tem razão o requerente. O prazo prescricional para imposição de pena disciplinar em caso de demissão é de cinco anos (art. 208, I, da Lei Complementar Distrital 840/2011), contado da data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia imediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. No caso, o fato se tornou conhecido pela Administração em 5/11/2015. Ao final do processo, a pena foi imposta em portaria publicada no DODF de 11/9/2019. Entre esses dois marcos não houve o transcurso de mais de cinco anos, pelo que não se configurou a prescrição. Um terceiro ponto alegado pelo autor diz respeito à nulidade da citação por edital. Afirma que não foram esgotados os meios para sua localização, porque não houve tentativa de contato pelos dados constantes do processo. Nesse tópico, tem razão o servidor. Sobre a citação no processo disciplinar, assim prevê a Lei Complementar Distrital 840/2011: “Art. 219. O processo disciplinar obedece aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça, verdade material e indisponibilidade. (...) Art. 238. Instaurado o processo disciplinar, o servidor acusado deve ser citado para, se quiser, acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. § 1o A citação deve ser acompanhada de cópia, eletrônica ou em papel, das peças processuais previstas no art. 237 e conter número do telefone, meio eletrônico para comunicação, endereço, horário e dias de funcionamento da comissão processante. § 2o O servidor acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão processante o lugar onde pode ser encontrado. § 3o Estando o servidor acusado em local incerto ou não sabido, a citação de que trata este artigo é feita por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. § 4o Se, no prazo de quinze dias contados da publicação de que trata o § 3o, o servidor acusado não se apresentar à comissão processante, a autoridade instauradora deve designar defensor dativo, para acompanhar o processo disciplinar enquanto o servidor acusado não se apresentar.” A citação se dá mediante a comunicação formal ao servidor para conhecimento da acusação e os elementos de prova reunidos no processo. Caso o servidor não seja encontrado, a lei prevê a realização da citação ficta, mediante publicação de edital. Essa modalidade de citação, contudo, somente é admissível após a constatação efetiva de que o servidor se encontra em local incerto e não sabido, após esgotadas todas as tentativas de sua localização. Na certidão ID 68485854, página 117, consta que foram realizadas diligências para citação do servidor no local de trabalho e também no endereço residencial constante de seu cadastro funcional. Ainda, foi tentado contato por telefone. Contudo, nota-se que não houve tentativa de contato com o servidor no telefone que ele mesmo havia fornecido quando peticionou no processo em 5/12/2016; tampouco pelo endereço eletrônico fornecido na ocasião. Ainda, na petição apresentada em 3/1/2017 o autor informou que se encontrava residindo em outro país para cursar medicina, tendo anexado documentação comprobatória pertinente e contrato de locação de sua moradia. Tais dados, no entanto, foram desconsiderados pela comissão processante, que não adotou qualquer providência tendente a cientificar o servidor no exterior. Vale dizer, havia dados no processo indicativos de que o servidor se encontrava residindo na Bolívia; logo, não poderia se ter concluído que estava em local incerto e não sabido sem a realização de diligências para citação no exterior. Por conseguinte, a citação editalícia não pode ser considerada válida, porque seu pressuposto - constatação de que o servidor se encontra em local incerto e não sabido - não restou definido de forma regular. Uma vez verificada a invalidade do ato citatório, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores, visto se tratar de pressuposto de constituição regular do processo. Com isso, tem-se como configurada a probabilidade do direito alegado pelo autor. Também está preenchido o requisito da urgência, visto que a permanência do autor fora do serviço público o impede de receber sua remuneração, que lhe garante o sustento. Tem-se, assim, situação em que o requerente se encontra sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação. III – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato de demissão do requerente, bem como determinar seja reintegrado ao serviço público no cargo de Técnico em Radiologia. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Inconformado, alega o agravante, em linhas gerais, que inexiste a alegada nulidade da citação por edital, pois houve a tentativa de citar o agravado nos endereços profissional e pessoal cadastrados no sistema de recursos humanos, bem como empreendeu-se contato telefônico no número ali consignado. Daí porque se procedeu à notificação editalícia, nos termos do art. 238, § 3o da Lei Complementar 840/2011. Ademais, sustenta que banca examinadora incorreu em ilegalidade, pois a assistência especial concedida, por se tratar de deficiente, na ocasião da prova discursiva, foi defeituosa. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o r. decisum, e, ao final, o provimento recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Registre-se que o recorrido, técnico em radiologia na Secretaria de Saúde do DF, sob a matrícula n. 144102-9, ingressou no cargo público em 29.08.2012, mas, após instauração de processo disciplinar para apurar eventual abandono do cargo público, foi demitido, em 11.09.2019. O Magistrado singular, por entender que não houve o esgotamento dos meios necessários para localização do agravado, antes de se proceder à citação por edital, especialmente em razão de não haver tentativa no telefone e endereço indicados no processo administrativo, bem como no e-mail, acolheu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato de demissão do requerente, além de reintegrá-lo no serviço público. A respeito do instituto em questão no processo disciplinar, assim prevê a Lei Complementar Distrital 840/2011: Art. 219. O processo disciplinar obedece aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça, verdade material e indisponibilidade. § 1o Os atos do processo disciplinar não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial. § 2o É permitida: I – a notificação ou a intimação do servidor acusado ou indiciado ou de seu procurador em audiência; II – a comunicação, via postal, entre a comissão processante e o servidor acusado ou indiciado; III – a utilização de meio eletrônico, se confirmado o recebimento pelo destinatário ou mediante certificação digital, para: a) a entrega de petição à comissão processante, salvo a defesa escrita prevista no art. 245, desde que o meio utilizado pelo remetente seja previamente cadastrado na comissão processante; b) a notificação ou a intimação sobre atos do processo disciplinar, salvo os previstos nos arts. 243 e 245, desde que o meio eletrônico tenha sido previamente cadastrado pelo servidor acusado ou indiciado na comissão processante. § 3o Se a comissão notificar ou intimar o servidor por meio eletrônico, deve, sempre que possível, avisá-lo por meio telefônico de que a comunicação foi enviada. § 4o O uso dos meios permitidos nos §§ 2o e 3o deve ser certificado nos autos, juntando-se cópia das correspondências recebidas ou enviadas. (...) Art. 238. Instaurado o processo disciplinar, o servidor acusado deve ser citado para, se quiser, acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. § 1o A citação deve ser acompanhada de cópia, eletrônica ou em papel, das peças processuais previstas no art. 237 e conter número do telefone, meio eletrônico para comunicação, endereço, horário e dias de funcionamento da comissão processante. § 2o O servidor acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão processante o lugar onde pode ser encontrado. § 3o Estando o servidor acusado em local incerto ou não sabido, a citação de que trata este artigo é feita por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. § 4o Se, no prazo de quinze dias contados da publicação de que trata o § 3o, o servidor acusado não se apresentar à comissão processante, a autoridade instauradora deve designar defensor dativo, para acompanhar o processo disciplinar enquanto o servidor acusado não se apresentar. No caso, as alegações do recorrente de que o ato citatório por edital do servidor demitido é válido, e, via de consequência, o processo disciplinar que culminou na demissão do agravado, necessitam de dilação probatória. Não se olvida que é desnecessário o exaurimento de todas as formas para localização do servidor para que se possa utilizar a citação por edital, mas, na espécie, pelo menos de um exame perfunctório, constata-se que o agravado, na ocasião do comparecimento no procedimento administrativo, anterior à instauração da disciplinar, informou o telefone (64-36552157) e que estava residindo fora do Brasil (ID 68485850 do processo de referência - pgs. 23 e 31/51). Outrossim, inexistiu o intento de cientificação via e-mail apontado no aludido documento. Logo, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não houve a extenuação, pelo menos dos meios ao alcance da Administração, de citar o recorrido, antes de utilizar o edital. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISO XVI, ALIENA "C", DA MAGNA CARTA. CHOQUE DE HORÁRIO. EVIDÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE O TCDF. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização da parte. (...) (Acórdão 1153553, 07046751220188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. As insurgências relativas à competência para instauração da sindicância e inocorrência de prescrição punitiva da Administração trazidas em seu recurso não serão examinados, pois o Magistrado a quo, as refutou. Os demais itens de inconformismo por não terem sido analisadas pela Instância de origem, igualmente, não serão apreciados. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). I MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador